Tribunal: TJES
Processo: 5018869-84.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Poluição
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SANEAMENTO BÁSICO. CONTAMINAÇÃO DE IMÓVEL POR ESGOTO. EMENDA À INICIAL. TEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. CONTRATO DE PROGRAMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
VIS ATTRACTIVA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelos Espólios de Cláudio Henrique Laranja e Maurize Reges Laranja contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Vila Velha e da CESAN, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC/2015, sob o argumento de inépcia da inicial e ausência de emenda adequada, afastando a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual. Os apelantes pleiteiam a anulação da sentença, o reconhecimento da tempestividade da emenda, a inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo e a fixação da competência do juízo fazendário estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a emenda à petição inicial foi tempestiva e apta a sanar as irregularidades apontadas; (iii) determinar se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva e se sua inclusão atrai a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, pois os apelantes impugnaram especificamente os fundamentos da sentença ao sustentar a tempestividade da emenda, a licitude da cumulação dos pedidos e a legitimidade do Estado.

O comparecimento espontâneo da parte autora antecipa o termo inicial do prazo processual, tornando tempestiva a manifestação apresentada antes da publicação oficial da intimação.

A interpretação da emenda à inicial deve observar os princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito, evitando a extinção prematura do processo.

As condições da ação são aferidas
in statu assertionis
, de modo que a legitimidade passiva deve ser analisada à luz das alegações deduzidas na petição inicial adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da presença do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e, não, do direito provado.

A pretensão de compelir os réus à interligação da rede pública de esgoto à Estação de Tratamento de Esgoto insere-se no âmbito dos serviços públicos de esgotamento sanitário, definidos no art. 3º-B da Lei nº 11.445/2007, incluído pela Lei nº 14.026/2020.

O saneamento básico constitui competência comum dos entes federativos, nos termos do art. 23, IX, da CF/1988, o que autoriza a responsabilização solidária quando há falha na prestação do serviço.

O Contrato de Programa nº 23022016, firmado entre o Estado do Espírito Santo, o Município de Vila Velha e a CESAN, estabelece gestão associada e obrigações solidárias quanto à prestação e fiscalização dos serviços de esgotamento sanitário.

A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e solidária, alcançando o Poder Público quando há omissão no dever de controle e fiscalização.

A inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo atrai a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 63, III, “b”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002.

A cumulação dos pedidos indenizatórios e de obrigação de fazer mostra-se lícita e relacionada à alegada falha na prestação de serviço público essencial, não havendo justificativa para a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A manifestação apresentada por comparecimento espontâneo antes da publicação da intimação torna tempestiva a emenda à petição inicial.

A legitimidade passiva deve ser aferida
in statu assertionis
, à luz das alegações deduzidas na inicial.

No caso em exame, o Estado do Espírito Santo é parte legítima para responder por obrigação de fazer e indenização decorrentes de falha na prestação de serviço de esgotamento sanitário por integrar contrato de programa que estabelece gestão associada e obrigações solidárias.

A inclusão do Estado no polo passivo atrai a competência absoluta da Vara da Fazenda Pública Estadual, nos termos da legislação local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, IX; CPC/2015, art. 485, I e VI; Lei nº 11.445/2007, art. 3º-B; Lei nº 14.026/2020; Lei Complementar Estadual nº 234/2002/ES, art. 63, III, “b”; Lei Estadual/ES nº 9.096/2008; Lei Municipal nº 4.785/2009; Lei Municipal nº 5.599/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.961.729/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.08.2022, DJe 01.09.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.836.819/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 31.08.2020, DJe 09.09.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018869-84.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ REGIS LARANJA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SANEAMENTO BÁSICO. CONTAMINAÇÃO DE IMÓVEL POR ESGOTO. EMENDA À INICIAL. TEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. CONTRATO DE PROGRAMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
VIS ATTRACTIVA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelos Espólios de Cláudio Henrique Laranja e Maurize Reges Laranja contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Vila Velha e da CESAN, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC/2015, sob o argumento de inépcia da inicial e ausência de emenda adequada, afastando a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual. Os apelantes pleiteiam a anulação da sentença, o reconhecimento da tempestividade da emenda, a inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo e a fixação da competência do juízo fazendário estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a emenda à petição inicial foi tempestiva e apta a sanar as irregularidades apontadas; (iii) determinar se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva e se sua inclusão atrai a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, pois os apelantes impugnaram especificamente os fundamentos da sentença ao sustentar a tempestividade da emenda, a licitude da cumulação dos pedidos e a legitimidade do Estado.

O comparecimento espontâneo da parte autora antecipa o termo inicial do prazo processual, tornando tempestiva a manifestação apresentada antes da publicação oficial da intimação.

A interpretação da emenda à inicial deve observar os princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito, evitando a extinção prematura do processo.

As condições da ação são aferidas
in statu assertionis
, de modo que a legitimidade passiva deve ser analisada à luz das alegações deduzidas na petição inicial adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da presença do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e, não, do direito provado.

A pretensão de compelir os réus à interligação da rede pública de esgoto à Estação de Tratamento de Esgoto insere-se no âmbito dos serviços públicos de esgotamento sanitário, definidos no art. 3º-B da Lei nº 11.445/2007, incluído pela Lei nº 14.026/2020.

O saneamento básico constitui competência comum dos entes federativos, nos termos do art. 23, IX, da CF/1988, o que autoriza a responsabilização solidária quando há falha na prestação do serviço.

O Contrato de Programa nº 23022016, firmado entre o Estado do Espírito Santo, o Município de Vila Velha e a CESAN, estabelece gestão associada e obrigações solidárias quanto à prestação e fiscalização dos serviços de esgotamento sanitário.

A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e solidária, alcançando o Poder Público quando há omissão no dever de controle e fiscalização.

A inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo atrai a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 63, III, “b”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002.

A cumulação dos pedidos indenizatórios e de obrigação de fazer mostra-se lícita e relacionada à alegada falha na prestação de serviço público essencial, não havendo justificativa para a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A manifestação apresentada por comparecimento espontâneo antes da publicação da intimação torna tempestiva a emenda à petição inicial.

A legitimidade passiva deve ser aferida
in statu assertionis
, à luz das alegações deduzidas na inicial.

No caso em exame, o Estado do Espírito Santo é parte legítima para responder por obrigação de fazer e indenização decorrentes de falha na prestação de serviço de esgotamento sanitário por integrar contrato de programa que estabelece gestão associada e obrigações solidárias.

A inclusão do Estado no polo passivo atrai a competência absoluta da Vara da Fazenda Pública Estadual, nos termos da legislação local.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de
Apelação Cível interpost
a

pelo

ESPÓLIO DE CLÁUDIO HENRIQUE LARANJA e ESPÓLIO DE MAURIZE REGES LARANJA
,
contra a
sentença
ID 5139620,
integrada pela decisão ID 5139624
, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Vila Velha
,
que
na Ação Indenizatória
c/c
Obrigação
d
e Fazer ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e
da
CESAN
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art., 485, I e VI, do
CPC/15
.

Os apelantes alegam em suas razões ID 5139626, em resumo, que
(1)
cumpriu tempestivamente a determinação de emenda à exordial (ID 13346950), efetuando o requerimento antes mesmo de qualquer publicação oficial, por meio de comparecimento espontâneo;
(2)
a emenda incluiu o esclarecimento dos itens ‘L’ a ‘P’ da petição inicial, conforme solicitado pelo juízo;
(3)
deve haver a inclusão do Estado do Espírito Santo na lide por ele ser signatário do Contrato de Programa nº 23022016 para prestação de serviços de saneamento básico em Vila Velha
;
(4)
as obrigações de coleta, transporte e tratamento de esgoto são de responsabilidade solidária entre o Município, a CESAN e o Estado, conforme as cláusulas do convênio de cooperação e políticas de proteção ambiental;
(5)
a presença do Estado na lide exerce uma “vis atrativa”, fixando a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar a demanda, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 234/2002
. Nesses termos, pede o provimento do recurso
para reformar a sentença apelada
e declarar a competência da Vara da Fazenda Estadual de Vila Velha para julgar o caso, com a devida inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo.

Contrarrazões em ID 5139836,
com
argui
ção
preliminar
de
ausência de impugnação específica do fundamento da decisão recorrida,
e, no mérito,
pelo desprovimento do apelo interposto.

Antes de analisar as razões recursais, passo a enfrentar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões.

-
PRELIMINAR RECURSAL: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A municipalidade argumenta que o
s
apelante
s
não impugn
aram
especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a inobservância do prazo para emendar a petição inicial na forma determinada pelo juízo de primeiro grau.

Todavia, uma análise detida das razões recursais apresentadas pelo
s
apelante
s
(ID 5139626) revela que ele
s
busc
aram
contrapor os fundamentos da
sentença
recorrida.

Nesse sentido, o
s
apelante
s
argument
aram
sobre a tempestividade da sua manifestação anterior (ID 5139619), defendendo que ela configurava uma emenda válida e, concomitantemente, apresent
aram
os fundamentos para a inclusão do Estado do Espírito Santo na lide, defendendo a pertinência dos pedidos de obrigação de fazer e a manutenção da competência da Vara da Fazenda Pública Estadual.

Ao fazê-lo, o
s
apelante
s
não se limit
aram
a reproduzir a petição inicial ou a simplesmente manifestar sua irresignação, mas apresent
aram
argumentos específicos que visavam demonstrar a incorreção da conclusão do juízo
a quo
quanto à necessidade de extinção do feito por inépcia da inicial e ilegitimidade passiva do Estado, e, por conseguinte, a incorreta cumulação de pedidos.

A dialeticidade recursal exige que o recurso ataque os fundamentos da decisão impugnada, o que, no presente caso, foi realizado, ainda que sob uma perspectiva de justificação da adequação da peça inicial e da ampliação subjetiva da demanda, o que denota o contraponto para demonstrar que as irregularidades apontadas pelo juízo de primeiro grau não subsistiriam.

Assim, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, permitindo-se o exame do mérito da apelação.

Superada a preliminar, considero preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e passo a análise das razões apresentadas.

Na origem, os ora apelantes pleitearam a condenação dos apelados ao pagamento de indenização pelos danos materiais, morais, lucros cessantes e perda de uma chance, bem como na obrigação de fazer consistente na regularização do serviço de coleta e tratamento de esgoto sanitário no local apontado.

A petição inicial destaca que o imóvel de propriedade dos apelantes, localizado na Fazenda Rio Marinho, estaria sendo indevidamente contaminado por despejo de esgoto proveniente dos bairros vizinhos (Vale Encantado, Darly Santos e Pontal das Garças), imputando a responsabilidade pela omissão no saneamento básico ao Município e à CESAN, ora apelados.

Adicionalmente, alegaram que a área sofreu impactos devido à construção da Rodovia Leste-Oeste pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo (DER/ES), sem o devido licenciamento e com canais de macrodrenagem não concluídos, o que expôs o imóvel à ação de carroceiros clandestinos e ao acúmulo de águas pluviais misturadas ao esgoto.

Os apelantes trouxeram aos autos a informação de que firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em 2007 e seu Aditamento (AdTAC) em 2009 com o Ministério Público, o IEMA e o Município de Vila Velha, visando a recuperação de uma suposta área degradada por extração de areia. Contudo, afirmaram que o TAC e seu aditamento foram integralmente cumpridos de sua parte, com a disponibilização de uma gleba de 4.000 m2 doada ao Município para a instalação de um equipamento social.

Fundamentaram sua pretensão indenizatória na responsabilidade objetiva dos entes públicos e da concessionária pela má prestação do serviço de saneamento e pela omissão em fiscalizar e corrigir os problemas estruturais que geraram a contaminação do imóvel, além de inviabilizar o pleno uso da propriedade e frustrar suas expectativas de empreendimento imobiliário.

Destacaram relatórios técnicos do IEMA (Parecer Técnico GCSIM CM Nº 361/2018 e parecer de fl. 150) que, segundo eles, atestam a regeneração natural da área supostamente degradada e apontam os impactos negativos decorrentes do esgoto dos bairros vizinhos e da não conclusão das obras de drenagem da Rodovia Leste-Oeste.

O
Juízo de primeiro grau considerou ilícita a cumulação dos pedidos de obrigação de fazer (itens '
L
' a '
P
' da inicial), sob o argumento de que não estariam relacionados à Administração Pública direta ou indireta do Estado do Espírito Santo, afastando a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual para tais pedidos (ID 5139615). Apontou, ademais, que a interligação e prolongamento da rede coletora de esgoto não seria objeto dos autos conexos (processo nº 5015540-64.2021.8.08.0035), inexistindo risco de decisões conflitantes que justificasse a cumulação e a competência. Assim, intimou
os ora apelantes
para emendar a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Em resposta,
os recorrentes
protocol
aram

a
petição ID 5139619, na qual busc
aram
justificar a licitude da cumulação dos pedidos de obrigação de fazer
e destacaram a
responsabilidade solidária do Município, da CESAN e do Estado do Espírito Santo no Contrato de Programa para Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (ID 10796331), requerendo, também, a inclusão do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no polo passivo da demanda, por ser corresponsável pelas obrigações legais e contratuais. Requere
ram
, subsidiariamente, novo prazo para emendar a inicial, caso o juízo não acolhesse suas justificativas.

A sentença
apelada
manteve o entendimento anterior
e
extingui
u
o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC/
15, por
consider
ar
que o pedido de inclusão do Estado do Espírito Santo na lide não guardava relação com o comando judicial de emenda da inicial, tratando-se, na verdade, de um novo pedido que não regularizava o feito. Ademais, entendeu que a parte interessada não promoveu a emenda necessária e não apresentou justificativa plausível para a dilação de prazo,
o que acarretou

o
indeferimento da petição inicial.

Feita essa contextualização, tem-se que a controvérsia principal que levou à extinção do processo reside na alegada ilicitude da cumulação de pedidos de obrigação de fazer, bem como na ausência de emenda da petição inicial nos termos determinados.

Pois bem.

O juízo de primeiro grau entendeu que os pedidos constantes dos itens 'L' a 'P' da exordial (ID 5139597) não guardariam relação com a Administração Pública direta ou indireta do Estado do Espírito Santo, afastando a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual e, por conseguinte, considerou a inicial inepta por não ter sido devidamente emendada.

C
om relação a questão da tempestividade da emenda da petição inicial, destaca-se que esta foi determinada em 07/04/2022 (ID 5139615) e os ora apelantes protocolaram sua petição de justificação e pedido de inclusão do Estado em 12/05/2022 (ID 5139619), esclarecendo que o objeto da ação não visa obrigar vizinhos a se ligarem à rede, mas, sim, compelir os Réus (Estado, Município e CESAN) a interligarem a rede pública de coleta à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) mais próxima, cessando o despejo de efluentes
in natura
na Fazenda Rio Marinho.

Conforme alegado pelos apelantes, essa petição foi apresentada por comparecimento espontâneo nos autos, antes mesmo de qualquer publicação oficial da respectiva intimação,
e, e
mbora a certidão de ciência da intimação seja datada de 29/08/2022 (conforme Embargos de Declaração ID 5139622), o comparecimento espontâneo antecip
ou
o termo inicial do prazo processual, tornando a manifestação tempestiva.

Ainda que a emenda não tenha se dado pela exclusão dos pedidos, mas, sim, pela justificação de sua licitude e pela ampliação subjetiva da lide com a inclusão de um litisconsorte, tal conduta, alinhada aos princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito, deveria ter sido interpretada de forma a propiciar o saneamento do processo, e, não, a sua extinção.

A extinção do processo sem resolução do mérito representa medida extrema,
especialmente frente as diretrizes adotadas pelo vigente diploma processual,
que deve ser aplicada com
o último remédio
, especialmente quando a parte
demonstra que a
questão de fundo é de relevante interesse público e social.

É cediço, ainda, que
as condições da ação são
sempre aferida
s

in statu assertionis
,
“isto é, a partir da relação jurídica de direito material declinada na petição inicial e analisada em abstrato à luz da causa de pedir deduzida pelo autor”
(REsp n. 1.961.729/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de
0
1/
0
9/2022)
.

Nesse contexto, imperioso registrar que a
legitimidade
para se parte se
refere à pertinência subjetiva entre as partes do processo e as partes da relação de direito material objeto da controvérsia, a qual deve ser aferida de acordo com o objeto do litígio.
Em outros termos, à
luz da teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação, como o caso da legitimidade, são aferidas sob a ótica do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da presença do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e, não, do direito provado.

Em se concluindo que
a parte autora
é a possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que, potencialmente, os
r
éus devem responder à postulação e à integralidade ou parte dos efeitos de sua eventual procedência, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade das partes

De acordo com o entendimento do STJ,
“[...]
apesar de, em regra, o exame da legitimidade ocorrer in statu assertiones, invariavelmente é no curso do processo, mais precisamente no momento da sentença, que se chega à efetiva convicção sobre a referida condição da ação, importando, desta feita, na análise da relação jurídica de direito material”
. (AgInt no REsp n. 1.836.819/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 9/9/2020).

Com efeito, o
s apelantes, em sua petição ID 5139619 e nas razões recursais, esclareceram de forma minuciosa a natureza de seus pedidos ao destacar que a pretensão de obrigação de fazer não se restringia a exigir que os moradores realizassem a ligação de suas residências à rede de esgoto, mas, sim que os Requeridos – Município de Vila Velha, CESAN, e o Estado do Espírito Santo – cumprissem com suas obrigações de saneamento básico, especificamente a interligação da rede coletora pública de esgotos à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) mais próxima.

Destarte,
a própria natureza das obrigações de saneamento básico, reconhecida como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo art. 23, IX da Constituição Federal, aliada ao Contrato de Programa em que o Estado do Espírito Santo é signatário, demonstra a legitimidade passiva
do Estado do Espírito Santo
,
in statu assertiones
.

A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e solidária, alcançando todos aqueles que, por ação ou omissão, causaram ou permitiram o dano, inclusive o Poder Público, quando há falha no dever de controle e fiscalização.

Com efeito, a tese de que a fundamentação da exordial recaía apenas sobre um TAC firmado entre Município e Ministério Público, sem ingerência do Estado, ignora a dimensão mais ampla do direito ao saneamento básico e as obrigações conjuntas assumidas contratualmente pelos entes.

O cerne da questão, portanto, é a falha na prestação de um serviço público essencial de responsabilidade dos apelados, que resultaria no despejo irregular de esgoto diretamente no imóvel dos apelantes e no meio ambiente, causando danos e impedindo o pleno exercício do direito de propriedade.

As questões relativas ao saneamento básico, o qual abrange o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, bem como a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, são definidas pela Lei Federal nº 11.445/2007 (Lei do Saneamento Básico) e pela Lei Estadual/ES nº 9.096/2008.

O art. 3º-B da Lei nº 11.445/2007, incluído pela Lei nº 14.026/2020, detalha que os serviços públicos de esgotamento sanitário compreendem a coleta, transporte, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários.

Já a Lei Municipal nº 4.785/2009, de Vila Velha/ES, bem como o Plano Municipal de Saneamento Básico (Lei nº 5.599/2015), reforçam a obrigatoriedade da ligação das edificações à rede coletora pública onde houver sistema implantado e vedam o lançamento de esgoto sanitário na rede municipal de drenagem pluvial.

Mais importante ainda, o Contrato de Programa nº 23022016, devidamente anexado aos autos (ID 10796331), demonstra a gestão associada e regionalizada dos serviços de saneamento básico entre o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA e a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN).

As cláusulas Oitava e Décima do mencionado contrato estabelecem obrigações claras e solidárias para as partes envolvidas, incluindo a atuação conjunta para coibir o lançamento de águas pluviais no sistema de esgotamento sanitário e a observância dos planos de saneamento, promovendo a articulação dos serviços com as políticas de desenvolvimento urbano e proteção ambiental.

Diante dessas disposições normativas e contratuais, a pretensão dos apelantes de que a rede coletora pública seja efetivamente interligada à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) mais próxima, cessando o despejo irregular, enquadra-se perfeitamente nas obrigações dos apelados.

A falha nesse sistema de interligação configura má prestação de serviço essencial, que afeta a saúde pública, o meio ambiente e o direito de propriedade, gerando possível dever de indenizar e obrigação de fazer para correção do problema.

Destarte, os pedidos formulados na inicial, ao contrário do que sustentado pela sentença, encontram-se intrinsecamente relacionados à responsabilidade dos entes públicos e da concessionária.

Por conseguinte, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo para figurar na presente demanda.

No que tange à competência
para processamento da demanda
, a inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo exerce,
de fato,
uma
vis atra
c
tiva
da Vara da Fazenda Pública Estadual.

Nesse contexto, vê-se que o
art. 63, III, alínea ‘b’, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002/ES, expressamente atribui
ao
juízo
fazendário
a competência para processar e julgar causas em que o Estado, Municípios e suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas (como a CESAN, prestadora de serviço público) forem interessados.

Considerando todos os argumentos expostos, a sentença
apelada
incorreu em erro ao extinguir o feito sem resolução do mérito, pois a cumulação de pedidos
se mostrou
lícita, a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual
restou
configurada e a emenda da inicial, com a inclusão do Estado do Espírito Santo
no polo passivo da demanda
, deveria ter sido considerada apta a impulsionar o processo.

Portanto, firme nas razões expostas

DOU
PROVIMENTO

a
o recurso de Apelação
interposto
para:

1)

anular
a sentença
ID
16934791,
integrada pela decisão ID 5139624
;

2)

reconhecer
a tempestividade da manifestação do
s

a
pelante
s
quanto à emenda da inicial
e
a licitude da cumulação d
os
pedidos;

3)

reconhecer

a
legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo
e determinar a sua respectiva citação
;

4)

declarar

a competência
absoluta
da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha para o processamento do feito;

5)

determina
r
o retorno dos autos à origem para a regular citação dos réus,
incluindo o Estado do Espírito Santo,
e
o regular
prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para:

1)

anular
a sentença
ID
16934791,
integrada pela decisão ID 5139624
;

2)

reconhecer
a tempestividade da manifestação do
s

a
pelante
s
quanto à emenda da inicial
e
a licitude da cumulação d
os
pedidos;

3)

reconhecer

a
legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo
e determinar a sua respectiva citação;

4)

declarar

a competência
absoluta
da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha para o processamento do feito;

5)

determina
r
o retorno dos autos à origem para a regular citação dos réus,
incluindo o Estado do Espírito Santo,
e
o regular
prosseguimento do feito.